Tribunal: TCU
Processo: 002.710/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 5/2011, promovido pelo Centro Técnico do Audiovisual (CTAv), unidade da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAV/MinC), para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de escaneamento e importação para HD externo de material audiovisual. Considerando que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Srs. Renato Luiz da Costa, Marcelo Otávio de Souza Gomes e Liana Bathomarco Corrêa, nos valores de R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, consoante Acórdão 1542/2016-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 1226/2017-TCU-Plenário ; Considerando que foi autorizado o parcelamento, nos termos solicitados (peça 137), das multas aplicadas em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, por meio do Acórdão 794/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes quitou sua dívida, consoante comprovantes de pagamento às peças 143, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 190 e de acordo com a consulta à pesquisa do SISGRU (peça 191), contudo, o Demonstrativo de Débito registra que restou um saldo, irrisório, no valor de R$ 61,72 (peça 192); Considerando a modicidade desse saldo devedor e a concordância do Ministério Público junto a esta Casa com o entendimento da unidade técnica de que o Tribunal deve conceder quitação ao Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa (peças 193 a 195); Considerando que os Srs. Renato Luiz da Costa e Liana Bathomarco Corrêa encontram-se recolhendo regularmente as suas respectivas dívidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir quitação ao Sr. Marcelo Otávio de Souza Gomes (CPF XXX.037.367-XX) ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do Acórdão 1542/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 002.710/2012-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Renato Luiz da Costa (CPF XXX.466.157-XX), Marcelo Otávio de Souza Gomes (CPF XXX.037.367-XX), Liana Bathomarco Corrêa (CPF XXX.682.797-XX), Gravataí Locação de Equipamentos Ltda. (CNPJ 02.832.886/0001-65), Letras e Artes Pós Produção Digital de Filmes Ltda. (CNPJ 09.565.964/0001-51), XLR8 Locação de Equipamentos Ltda. (CNPJ 04.909.553/0001-12). 1.2. Unidade jurisdicionada: Centro Técnico do Audiovisual - Secretaria do Audiovisual - Ministério da Cultura (CTAv/SAV/MinC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: André Luiz Porcionato (OAB/SP 245.603), Emerson Caetano de Moura (OAB/DF 30.004), Tiago Pugsley (OAB/DF 25.466) e outros.